Tribunal: TJDFT
Processo: 0725240-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR POLICIAIS MILITARES DENTRO DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR NÃO AUTORIZADA. NEGADO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Não constitui crime de violação de domicílio, perpetrado por Policiais Militares, a entrada ou a permanência na casa de terceiros, ou em suas dependências, a qualquer hora do dia ou da noite, quando baseado no conhecimento real e absoluto ou na fundada suspeita da prática de um delito.
2 - No caso em análise, tenho que, a adoção de medidas de busca e apreensão, praticadas sem prévia expedição de mandado judicial, em período noturno, dentro da residência do denunciado, se deu dentro da legalidade, não havendo que se cogitar a hipótese de invasão de domicílio, com a consequente exclusão das provas obtidas, tendo em vista a presença de justa causa, decorrente da identificação de elementos caracterizadores da situação de flagrante delito, a exemplo da localização de drogas, com a pessoa do denunciado, no meio da rua; da confissão do réu, no momento da prisão, acerca da existência de demais substâncias, dentro da sua moradia; do fornecimento voluntário do endereço; e, da autorização de um dos moradores (irmão) da casa, para entrada dos agentes.
3 – A palavra de Policial Militar que efetuou a prisão do réu merece total credibilidade, principalmente porque amparada com fé pública, decorrente do exercício do cargo. Nesse sentido, só poderia ser desconsiderada, quando impugnado por meio de prova idôneo, em sentido absolutamente contrário, ou, ainda, quando emitida de forma incoerente, improvável ou inverídica. Em sendo assim, tenho que a contraposição do denunciado, de modo genérico, desconexo e contraditório não poderia, por si só, se sobrepor às declarações do agente do Estado, que, a princípio é pessoa totalmente desinteressada do resultado dos fatos.
4 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.